Tribunal: STF
Processo: ARE 1594156
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE E ADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. COOPERATIVA RESPONSÁVEL PELA ALIENAÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. IRREGULARIDADES APURADAS PELO PROCON E PELO BACEN. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA. 
– O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis’ (REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 4/6/2021). 
– Tratando-se de ação proposta com o objetivo de apurar irregularidades perpetradas por administradora de consórcios, 
mostra-se a ação civil pública pertinente e o Ministério Público Federal legitimado para atuar. 
– Compete ao magistrado dirigir o processo e a lei lhe faculta a possibilidade de indeferir provas inúteis ou protelatórias (art. 370, 
§ 1º, CPC). A prova oral, no caso, não se mostrou necessária em razão dos documentos juntados, em especial a fiscalização do BACEN, autarquia federal cujos atos gozam da presunção de veracidade.
– As provas carreadas aos autos comprovam a prática de irregularidades na forma como eram apresentadas as propostas dos consórcios. A fiscalização realizada pelo BACEN e as ações judiciais movidas por vários consorciados evidenciam a prática de atos irregulares na administração de grupos de consórcio. 
– Condenação pautada em provas substanciais e nos termos requeridos na petição inicial.
 – Apelação e remessa oficial desprovidas” (fl. 13, e-doc. 366). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 382 e 400).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o art. 127 da Constituição da República. Argumentou que, “a despeito do que consignou a r. sentença, decisão mantida no acórdão recorrido, não é o MPF sequer legítimo à propositura da presente demanda. Isso porque, a toda evidência, além de inexistir interesse individual homogêneo a ser tutelado, alia-se a tal circunstância o fato de se tratar de direitos individuais disponíveis” (fl. 16, e-doc. 413).

Sustentou estar “claro o cerceamento de defesa, uma vez que as questões de fato substanciais ao julgamento da ação, cujo esclarecimento dependia da produção das provas requeridas, não foram adequadamente analisadas” (fl. 21, e-doc. 413).

Asseverou que, “não apenas demonstrou que os contratos estavam em conformidade com a legislação aplicável, mas também teve o direito constitucional de provar sua regularidade, o que foi impedido pelo juízo de primeira instância, violando os direitos constitucionais que asseguram a ampla defesa e o contraditório” (fl. 25, e-doc. 413).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta  (e-doc. 433).

No agravo, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante. 

5. O Tribunal de origem reconheceu, no presente caso, a legitimidade do Ministério Público Federal para a propositura da ação civil pública, ao fundamento de que os fatos narrados revelam a existência de interesses transindividuais dos consumidores, decorrentes de prática reiterada de condutas abusivas na comercialização de cotas de consórcio.

O Tribunal afastou a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela suficiência das provas documentais juntadas, nos termos da seguinte fundamentação:
“Da análise da petição inicial extrai-se que o intento do Parquet, ao ajuizar a demanda, não foi apenas proteger 47 (quarenta e sete) consumidores identificados pelo PROCON de Marília como lesados pela conduta da cooperativa. Os consumidores identificados configuram apenas uma amostra de uma conduta que, segundo o órgão ministerial, constitui uma habitualidade no modo da cooperativa realizar seus negócios. 
Com efeito, o Ministério Público anotou que, apesar de as cotas de consórcio comercializadas apresentarem regularidade formal, haveria irregularidades praticadas de forma verbal para a concretização da venda, como, por exemplo, a promessa de contemplação antecipada e a persuasão para que certas pessoas adquirissem mais de uma cota. 
Nesse sentido, como bem ponderou o juízo a quo em sua decisão de id 149201629, os fatos narrados possuem potencial para atingir um número indeterminado de consumidores, de modo que a ação não visa a proteger apenas direitos genuinamente individuais. 
De fato, os direitos tutelados na espécie são de natureza transindividual, pois alcançam não só o grupo de pessoas que adquiriram cotas consorciais como também aqueles que intencionam contratar com a Cooperativa, vez que a eliminação de eventuais máculas no processo de venda beneficiará um número inestimável de pessoas. 
Diante dessa situação, mostra-se legítima a atuação do Ministério Público Federal, a quem a Lei nº 7.347/85 assegurou legitimidade para a propositura da ação civil pública.
Não obstante, é de se ponderar que ainda que se reconheça a litigiosidade sobre bens disponíveis, o Superior Tribunal de Justiça entende que, na defesa de direitos do consumidor, o Ministério Público possui legitimidade para atuar: (...)
O ordenamento jurídico confere ao magistrado, destinatário das provas, o poder de indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, consoante explicitamente consta no § 1º do art. 370 do CPC: (...)
No caso, a ambicionada prova testemunhal não tem o condão de alterar a demonstração dos fatos já devidamente comprovados, mormente porque a apelante objetivava ouvir seus representantes comerciais, pessoas que, em face da relação comercial mantida, seriam suspeitas conforme disciplina o inciso II do § 3º do art. 447 do Código de Processo Civil.
Na espécie, os inúmeros documentos colacionados pelas partes do processo foram suficientes para formar o convencimento do juízo, prescindindo-se, por conseguinte, da oitiva de testemunhas. 
Ademais, a fiscalização realizada pelo BACEN, autarquia federal cujos atos gozam de presunção de veracidade, foi categórica ao apontar a ocorrência de ilegalidades por parte da apelante, oferecendo maior contundência às alegações contida na petição inicial. 
Portanto, não se vislumbra o alegado prejuízo à defesa, haja vista que os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da lide. (...).
De início, compete salientar que a alegada ausência de responsabilidade por atos de seus representantes comerciais não pode ser oposta em juízo, haja vista que o empregador é responsável pelos atos de seus prepostos, conforme determina o Código Civil.
Portanto, há provas suficientes da forma errática e persistente com que agia a ré, justificando a persecução por meio de ação civil pública para a defesa do interesse coletivo. 
Ademais, o BACEN concluiu, em seu Acompanhamento Específico que a COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO ‘figurou em 1º lugar no ranking de reclamações de consórcios no final de 2017’ – id 149201527. (...)
Conclui-se, por conseguinte, que os fatos restaram sobejamente demonstrados, descabendo a singela alegação de desconhecimento pela ré no tocante a atos praticados por terceiros. 
Por fim, não há que se falar que a sentença foi extra petita, pois a demanda foi decidida nos termos do pedido, com a aplicação das sanções pertinentes e postuladas pelo autor” (fls. 5-12, e-doc. 366).

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido da atuação do Ministério Público na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos. 

Para rever a conclusão adotada, quanto à natureza do direito tutelado e à legitimidade da atuação do Ministério Público Federal na espécie, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei n. 7.347/1985) e do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível nessa via recursal. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO ABUSIVA OU ILEGAL DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRECEDENTE. 2. AUMENTO PARA PRESERVAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 722.896-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.8.2009).

“Direito do Consumidor. Segundo agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação coletiva. Ausência de interesse social relevante. Legitimidade do Ministério público. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.555.917-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 3. Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores. Precedentes. 4. Discussão acerca da natureza do direito tutelado. Índole infraconstitucional. Necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 467.623-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.5.2013).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP. 3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.432.737-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).

6. Quanto à alegada afronta ao contraditório e à ampla defesa, ficou consignada, no acórdão recorrido, de forma fundamentada, a desnecessidade da produção de prova oral, pela suficiência do acervo documental, com fiscalização realizada pelo Banco Central, inclusive. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código de Processo Civil e Código Civil) e do conjunto 
fático-probatório, procedimento inadmissível nessa via recursal. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.996-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2014).

“Direito administrativo e civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Honorários advocatícios. Indeferimento de produção de novas provas. Alegado cerceamento de defesa. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência de ação de cobrança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas contratuais aplicadas ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. Indeferido o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho já se pronunciou acerca da lide no caso concreto” (ARE n.  1.400.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prorrogação de contrato de concessão. Art. 42 da Lei 8.987/1995. Necessidade de realização de prévio procedimento licitatório. Tema 856. 4. Indeferimento de prova pericial. Ausência de repercussão geral. Tema 424. 5. Súmula Vinculante 10. Decisão orientada por decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 6. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.413.502-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.7.2023).

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora